Tribunal: TJSP
Processo: 0007629-45.2017.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão meramente infringente. Observação com relação à forma de cálculo dos honorários sucumbenciais. Inviabilidade, todavia, da aplicação da equidade na fixação dos honorários sucumbenciais. A equidade é critério subsidiário na fixação dos honorários advocatícios, aplicando-se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão meramente infringente. Observação com relação à forma de cálculo dos honorários sucumbenciais. Inviabilidade, todavia, da aplicação da equidade na fixação dos honorários sucumbenciais. A equidade é critério subsidiário na fixação dos honorários advocatícios, aplicando-se somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o, do CPC/2015). O valor da causa elevado, assim, não justifica a adoção da equidade como critério para fixação dos honorários advocatícios.
Embargos de declaração rejeitados, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0007629-45.2017.8.26.0223/50001, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
CARLOS MAGNO DOS REIS MICHAELIS JUNIOR, é embargado NESTOR
MARCELO TEDESCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007629-45.2017.8.26.0223/50001 -Voto no 13.723
2
COMARCA:
GUARUJÁ
EMBARGANTE: CARLOS MAGNO DOS REIS MICHAELIS JUNIOR
EMBARGADO: NESTOR MARCELO TEDESCO
VOTO N.o 13.723
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Ausência
de
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material. Pretensão meramente
infringente. Observação com relação à forma de cálculo dos
honorários
sucumbenciais.
Inviabilidade,
todavia, da
aplicação
da
equidade
na
fixação
dos
honorários
sucumbenciais. A equidade é critério subsidiário na fixação
dos honorários advocatícios, aplicando-se somente quando
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o, do
CPC/2015). O valor da causa elevado, assim, não justifica a
adoção da equidade como critério para fixação dos
honorários advocatícios.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM
OBSERVAÇÃO.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração oposto contra o
acórdão de fls. 162/170, que deu parcial provimento ao recurso.
Embarga o agravante alegando as seguintes omissões,
contradições e obscuridades: a) omissão quanto ao pedido de afastamento dos
honorários advocatícios fixados em primeiro grau, tendo em vista o valor elevado
do título judicial, bem como o acolhimento parcial da impugnação, que resultaria
em sucumbência recíproca e, ainda, quanto ao fato de o patrono ter ingressado
nos autos em 2013; b) os honorários na impugnação devem ser parametrizados
pelo trabalho exercido somente na impugnação, não retroagindo ao processamento
da ação principal, da qual o embargado Nestor restou vencido e a Associação
Médica Brasileira e a Sociedade Brasileira de Anestesiologia foram vencedores; c)
houve atuação limitada e sem complexidade técnica, o que torna descabida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007629-45.2017.8.26.0223/50001 -Voto no 13.723
3
manutenção dos honorários em 10% sobre o valor da causa, sob pena de
enriquecimento ilícito, sendo hipótese de aplicação da equidade
O recurso é tempestivo.
É O RELATÓRIO.
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao
esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão
de omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar
de ofício ou a requerimento (inciso II); e, consagrando construção pretoriana
integrativa desenvolvida durante a vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro
material (inciso III).
A pretensão não encontra amparo no art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil. Todas as razões apresentadas para sustentação dos
recursos foram analisadas e resolvidas pela turma julgadora, podendo se afirmar,
com a devida vênia, que os termos do acordão embargado são claros, inequívocos,
nada restando a ser declarado.
As pretensões são infringentes, o que não se admite.
Não houve omissão quanto ao pedido de afastamento dos
honorários advocatícios fixados em primeiro grau, tendo em vista o valor elevado
do título judicial, nem quanto ao acolhimento parcial da impugnação, que resultaria
em sucumbência recíproca e, ainda, nem quanto ao fato de o patrono ter
ingressado nos autos em 2013. A decisão recorrida é clara ao pontuar que o
embargante não tinha razão na cobrança efetuada, de modo que não houve
sucumbência recíproca. No mais, no tocante ao fato de ter ingressado nos autos
em 2013, observa-se, todavia, que caberá ao r. Juízo de primeiro grau avaliar, no
momento oportuno, a atuação particular de cada advogado, não sendo possível
outra decisão, sob pena de supressão de instância. Oportunamente a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007629-45.2017.8.26.0223/50001 -Voto no 13.723
4
poderá ser devolvida a esse Egrégio Tribunal.
Frisa-se, no mais, que os honorários sucumbenciais
decorrentes do acolhimento da impugnação são devidos sobre a quantia cobrada
pelos advogados e não sobre o valor da causa originária, como argumenta o
embargante, de modo que não há enriquecimento ilícito. Os advogados, ao
pretenderem a cobrança dos honorários, decorrentes de lide em que foi
reconhecida a gratuidade de justiça, tinham plena ciência do risco da sucumbência
e da prova da manutenção da insuficiência econômica da parte sucumbente.
Inviável, no mais, a aplicação da equidade na fixação dos
honorários sucumbenciais, tal como pretendido.
A equidade é critério subsidiário na fixação dos honorários
advocatícios, aplicando-se somente quando inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o, do
CPC/2015). O valor da causa elevado, assim, não justifica a adoção da equidade
como critério para fixação dos honorários advocatícios.
Nesse sentido:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM COBRANÇA DE MULTA E TUTELA DE URGÊNCIA.
Sentença de parcial procedência dos pedidos. Acordo celebrado
entre as partes após a prolação da sentença de primeiro grau e
antes do julgamento do recurso de apelação. Homologação que se
impõe. Controvérsia residual acerca dos honorários advocatícios,
temática não enfrentada no acordo. Possibilidade de continuidade
do julgamento especialmente com relação à matéria ainda
controvertida. Julgamento estendido. É vedado ao Magistrado
aplicar a equidade como critério para a fixação dos honorários
advocatícios quando o valor da causa for elevado. A equidade é
critério subsidiário na fixação dos honorários advocatícios,
aplicando-se somente quando inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art.
85, § 8o, do CPC/2015). Precedente do STJ. Honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do acordo (proveito
econômico). Votos contrários. RECURSO DA AUTORA NÃO
CONHECIDO
E
RECURSO
DA
RÉ
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE
PROVIDO. APÓS SUSTENTAÇÕES ORAIS E VOTOS DO
RELATOR
E
2o
JUIZ,
FOI
HOMOLOGADO
ACORDO,
APELAÇÕES
DAS
AUTORAS
RECONVINDAS
NÃO
CONHECIDAS E APELAÇÃO DA RÉ RECONVINDA CONHECIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007629-45.2017.8.26.0223/50001 -Voto no 13.723
5
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE
PROVIDA. EM JULGAMENTO ESTENDIDO, PREVALECEU A
DIVERGÊNCIA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO EM PARTE
AO RECURSO DA RÉ EM MAIOR EXTENSÃO, PARA QUE OS
HONORÁRIOS SEJAM ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR
DO ACORDO M.V. ACÓRDÃO COM O 2o JUIZ. DECLARA VOTO
O RELATOR SORTEADO.
(TJSP; Apelação Cível 1094438-02.2017.8.26.0100; Relator (a):
Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2020;
Data de Registro: 20/02/2020)
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração,
com observação.
ALFREDO ATTIÉ
Relator